Tribunal: STF
Processo: Rcl 59750
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Thiago Severino Lopes dos Santos, vereador, contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas nos autos do Processo 0802704-19.2023.8.02.0000, que não teria observado a tese firmada no Tema 1.120-RG (RE 1.297.884, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Para melhor elucidação da matéria em questão, mister consignar que tratam os autos originários de tutela cautelar antecedente, ajuizada pela Câmara Municipal de Arapiraca/AL que tinha como objeto reconhecer a nulidade da sessão realizada no dia 14.08.2021, bem como da eleição da Mesa Diretora dela decorrente, que fora tida como ‘eleição’ por um grupo de vereadores, mas assim não foi reconhecida pela Mesa Diretora, no processo administrativo aberto no âmbito do Legislativo Municipal, por não ter preenchido os requisitos regimentais necessários e, portanto, do órgão diretivo supostamente eleito. Ainda, visou a tutela originária reconhecer a legitimidade da Mesa Diretora eleita no dia 01.02.2023, convocada por meio do Edital nº. 02/2023, da qual o ora Reclamante fora eleito Presidente, pleito este que merece especial destaque, considerando que é o objeto da presente Reclamação. 



    Isso porque, o Eminente Magistrado da 4ª Vara Cível/Fazenda Pública, de Arapiraca/AL, ao analisar a tutela antecipatória da ação originária, decidiu pela invalidação da sessão realizada no dia 14.08.2021, por entender que a reunião ocorrida naquela data não preencheu os requisitos regimentais necessários para ser reconhecida como eleição, razão pela qual a Mesa Diretora da Câmara e a maioria absoluta dos vereadores, à época, decidiram por arquivar o Processo Administrativo nº 35/2021, que buscava o reconhecimento da eleição, agindo, assim, corretamente. 



    Na mesma decisão, o Magistrado primevo reconheceu a legitimidade do Presidente do 1º biênio para convocar a eleição para o 2º biênio, cuja convocação foi feita em sessão ordinária, com a devida publicidade ao Edital nº 02/2023, bem como a eleição realizada em 01.02.2023, que reelegeu o Vereador Thiago Severino Lopes dos Santos para o cargo de Presidente: 



    [...]



    Ocorre que, irresignados com a decisão liminar que, data máxima vênia, não merecia quaisquer reparos, um grupo seleto de apenas 4 (quatro) vereadores, utilizando-se de via processual inadequada e da qual sequer detinham legitimidade ativa, interpuseram a Suspensão de Liminar e cuja decisão antecipatória, de maneira absolutamente equivocada, a deferiu parcialmente .



    [...]



    Extrai-se da decisão supra colacionada e ora reclamada, que o d. Desembargador Presidente, em sua decisão, além de não observar a completa ausência dos requisitos autorizativos para a concessão do pedido de Suspensão de Liminar, ainda extrapolou os limites daquela estreita via processual e, como se não bastasse, violou os Princípios da Separação dos Poderes, da Legalidade e do Juiz Natural, bem como a autoridade das decisões prolatadas em sede de repercussão geral por essa c. Suprema Corte, notadamente aquela fixada no Tema 1120, ao adentrar indevidamente no mérito de questões interna corporis da Edilidade e invalidar uma eleição lídima e válida, determinando-se, de maneira obrigatória, a realização de novas eleições, no prazo máximo de 15 (quinze) dias pela Casa Legislativa.



    [...]



    Assim, a nova Mesa Diretora foi eleita de maneira legítima e válida, não competindo ao Poder Judiciário desconstituir a deliberação da Casa legislativa por interpretar de outros modos as normas internas, notadamente poque é defeso ao Judiciário tanto adentrar nas matérias interna corporis quanto substituir a vontade do escrutínio devidamente realizado.”



    Requer, ao final, a procedência da presente reclamação, “para confirmar o pedido liminar e reconhecer a nulidade da decisão prolatada pelo Presidente do TJ/AL, nos autos da Suspensão de Liminar nº 0802704- 19.2023.8.02.0000, face ao reconhecimento da violação ao que determina o Tema de repercussão Geral nº 1120 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal e aos Princípios da Separação dos Poderes, da Legalidade e do Juiz Natural.”. (eDoc. 1, fls. 31-32).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 15/5/2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do TJ/AL, o processo encontra-se em trâmite.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no Tema 1.120-RG (RE 1.297.884, Rel. Min. DIAS TOFFOLI), cuja tese encontra-se sumariada na ementa:



    “Repercussão geral. Tema nº 1.120 da sistemática de repercussão geral. Constitucional. Penal. Utilização de arma branca no roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso I, do CP). Exclusão da causa de aumento decorrente da revogação promovida pelo art. 4º da Lei nº 13.654/2018. Declaração incidental de inconstitucionalidade formal do artigo em tela pelo Órgão Especial do TJDFT, com fundamento na interpretação do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal. Suposta ofensa à interpretação e ao alcance das normas meramente regimentais das Casas Legislativas. Ausente demonstração de afronta às normas pertinentes ao processo legislativo previstas nos arts. 59 a 69 da Constituição Federal. Impossibilidade de controle jurisdicional, por se tratar de matéria interna corporis. Precedentes. Recurso ao qual se dá provimento, cassando-se o acórdão recorrido na parte em que nele se reconheceu como inconstitucional o art. 4º da Lei nº 13.654/2018, a fim de que o Tribunal de origem recalcule a dosimetria da pena imposta ao réu. Fixação da seguinte tese: Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis.”



    Verifica-se que, na origem, a Câmara Municipal de Arapiraca ingressou com pedido de Tutela Antecipada Antecedente em face de Adriano Targino Bispo e outros Vereadores de Arapiraca, alegando, em síntese, que a eleição para a Mesa Diretora, ocorrida em 14/08/2021, que elegeu o Vereador Sérgio do Sindicato como presidente de tal Casa Legislativa, é nula em virtude de ofender diversos artigos do Regimento Interno dessa mesma Casa, e que a eleição válida foi a realizada mediante o Edital de Convocação n. 2/2023, de 31/1/2023, onde foi eleito o Vereador Thiago Santos (ora reclamante) como presidente da mencionada Câmara Municipal (eDoc. 6, fls. 54-65). 



    O Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Arapiraca/AL deferiu em parte os pedidos de tutela provisória de urgência formulados na petição inicial, para: “a) suspender os efeitos da sessão realizada no dia 14/08/2021, bem como da eleição da Mesa Diretora dela decorrente, convocada através do edital nº. 01/2021; b) reconhecer a legitimidade da Mesa Diretora eleita no dia 01/02/2023, convocada através do edital nº. 02/2023, para condução da Câmara Municipal de Arapiraca.”. 



    Os vereadores Sérgio Fábio Nunes, Fany Gabriella Peixoto Braga, Edvânio de Oliveira Nunes e Márcio José da Silva ajuizaram pedido de Suspensão de Liminar (0802704-19.2023.8.02.0000) perante o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, o qual foi deferido em parte pelo Desembargador Presidente, nos seguintes termos (eDoc. 9, fls. 311-313):



    “32. Em primeiro lugar, no que tange o item ‘A’ da decisão atacada, que deferiu a cautelar antecedente no sentido de ‘suspender os efeitos da sessão realizada no dia 14/08/2021’, consultando os novos fatos e provas anexados em primeiro grau, estou convencido de que a medida adotada pelo Magistrado da 4ª Vara Cível da Comarca, de fato, não tem qualquer potencial de causar grave lesão a ordem e/ou econômica públicas, de modo que, atualmente, se mostra inviável qualquer intervenção deste órgão, no âmbito do presente incidente, em relação a esse ponto.



    [...]



    34. Por outro lado, no que diz respeito ao item ‘B’ da decisum ora analisada, que reconheceu a ‘(...) a legitimidade da Mesa Diretora eleita no dia 01/02/2023’, no intuito de resguardar a coerência e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal de Justiça, compreendo que, seja para o bem comum da população municipal, seja para o regular andamento das atividades legislativas, deve prevalecer o raciocínio já construído anteriormente pela Presidência desta Corte de Justiça. 



    35. Destaco, nessa parte, que não estamos diante de assunto interna corporis, envolvendo a interpretação de normas regimentais, o que obviamente não é passível de interferência judicial, em respeito ao Princípio da Separação dos Poderes. Sendo assim, mostra-se evidente que a matéria debatida está intrinsecamente relacionada à legalidade e à legitimidade da eleição ocorrida no dia 01.02.2023, realizada através do Edital de Convocação nº 02/2023, pleito que exigiria votação ampla, democrática e com representação proporcional das chapas e vereadores legitimados. 



    [...]



    37. Nesse contexto, a fim de espancar qualquer de margem de dúvidas e garantir a máxima efetividade do princípio democrático, mesmo estando num âmbito de cognição limitada, resta claro que senhor Thiago Severino Lopes dos Santos não mais possui qualquer legitimidade para praticar atos como Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Arapiraca/AL, sendo, consequentemente, inválida e sem nenhum efeito a convocação e as deliberações realizadas pelo aludido vereador através do Edital nº 02/2023, mormente porque seu mandato de presidente expirou em 31/12/2022.



    [...]



    41. Em sendo assim, cabe aos 19 (dezenove) Vereadores de Arapiraca, conscientes da responsabilidade de seus mandatos e de que não são representantes de si mesmos, mas dos cidadãos arapiraquenses que os elegeram, reunirem-se, com a máxima urgência, para votarem e decidirem sobre a nova Mesa Diretora para o biênio 2023/2024, observando o respectivo Regimento Interno.



    [...]



    43. Portanto, no meu sentir, o item ‘B’ da decisão em questão, definitivamente, tem potencial de causar grave dano à ordem e à economia pública do Município de Arapiraca/AL, devendo ter sua eficácia imediatamente sustada.



    [...]



    45. Pelo exposto, com respaldo nos fatos e fundamentos jurídicos acima, DEFIRO em PARTE o Pedido de Suspensão de Liminar apresentado pelos vereadores requerentes, mantendo o item ‘A’, mas sustando os efeitos do item ‘B’ do decisum proferida pela 4ª Vara Cível de Arapiraca/Fazenda Pública (fls. 398/409), nos autos da Cautelar Antecedente de nº 0703040-35.2023.8.02.0058.”



    A presente reclamação é manifestamente incabível.



    No caso particular, a referida decisão é passível de ser impugnada por meio de recursos adequados. 



    Por primeiro, observe-se que a decisão reclamada é simples decisão monocrática do Desembargador Presidente do TJ/AL que deferiu, parcialmente, pedido de Suspensão de Liminar formulado por Vereadores de Arapiraca/AL, sequer havendo julgamento de mérito do recurso. Até o presente momento só consta a informação atinente ao encaminhamento para o Ministério Público, para apresentar parecer. 



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual.



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente